Tribunal: TJES
Processo: 0021091-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021091-80.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SONIA MARA MUNIZ
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE VITÓRIA - LEI MUNICIPAL Nº. 6.592/2006 - LEI MUNICIPAL Nº. 8.473/2013 - PROGRAMA 'MORAR SEM RISCO" - BOLSA MORADIA - IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO – INTERDIÇÃO PELA DEFESA CIVIL MUNICIPAL – SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL TEMPORÁRIA – MORADOR BAIXA RENDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É de curial sabença que a moradia, corolário do postulado da dignidade da pessoa humana, constitui um direito fundamental, instituído na Carta Magna, no rol de Direitos Sociais, ao que se depreende do cotejo dos artigos 1º, inc. III, e 6º, da Constituição Federal.

2.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal já
assentou que
a intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação dos direitos à moradia, segurança e até integridade física não constitui ofensa ao princípio da separação de poderes.

3. No âmbito do Município de Vitória, extrai-se que a política habitacional é regida pela Lei Municipal nº 6.592/2006, a qual prevê a criação de 05 (cinco) programas voltados ao enfrentamento de diversas questões atinentes ao direito à moradia, dentre eles, o “Programa Morar Sem Risco”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021091-80.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: SONIA MARA MUNIZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença de fls. 52/54, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a “ação de obrigação de fazer” ajuizada por SONIA MARA MUNIZ, ora Apelada, para condenar o ente municipal (Apelante) na obrigação de fazer, consistente na concessão de “Bolsa Moradia”.

Pelas razões recursais de fls. 55/55v, sustenta o Apelante, em síntese, (i) a inexistência de ato ilícito praticado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (Apelante) e (ii) a interdição promovida pela Defesa Civil Municipal decorre do dever de solidariedade, proteção da vida e da dignidade do ser humano e não pode acarretar ao Poder Público Municipal encargos outros, pena de inviabilizar a sustentabilidade econômica dos sistemas de Defesa Civil e das políticas públicas habitacionais.

Contrarrazões às fls. 60/65, pela manutenção da sentença vergastada e pelo não provimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em apurar se é devido, ou não, o benefício municipal denominado “Bolsa Moradia” em favor da Apelada.

É de curial sabença que a moradia, corolário do postulado da dignidade da pessoa humana, constitui um direito fundamental, instituído na Carta Magna, no rol de "Direitos Sociais", ao que se depreende do cotejo dos artigos 1º, inc. III, e 6º, da Constituição Federal de 1988.

A propósito:

“Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III –
a dignidade da pessoa humana
;

Art. 6º
São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia
, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” (Grifei).

No âmbito do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (Apelante), extrai-se que a política habitacional é regida pela Lei Municipal nº 6.592/2006, a qual prevê a criação de 05 (cinco) programas voltados ao enfrentamento de diversas questões atinentes ao direito à moradia, dentre eles, o
“Programa Morar sem Risco”
, disciplinado nos arts. 44 e 45, da referida lei, os quais foram alterados pela Lei Municipal nº 8.473/2013,
in verbis:

“Art. 44.

(...)

§ 1º.
Áreas de risco geológico são aquelas sujeitas a sediar evento geológico natural ou induzido ou a serem por ele atingidas.

2º. As pessoas e famílias em situação de rua, que estejam em albergues ou abrigos no Município de Vitória, poderão ser beneficiadas pelo Programa Morar Sem Risco, desde que previamente indicadas para tal programa em parecer fundamentado, emitido por órgão municipal.

Art. 45.
Os beneficiários
deverão atender cumulativamente aos seguintes requisitos gerais
:

I – estar em quaisquer das situações previstas no artigo anterior;

II – morar no local há pelo menos 01 (um) ano ou, no caso de pessoas em situação de rua, estar referenciado na rede de proteção social especial de média e alta complexidade do Município de Vitória, há pelo menos 01 (um) ano ininterrupto;

III – possuir renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos ou per capita de 1⁄2 (meio) salário mínimo;

IV – não possuir outro imóvel, ou, no caso de pessoas em situação de rua, não possuir imóvel residencial, bem como qualquer tipo de financiamento habitacional em todo o território nacional;

V – não ter sido beneficiado anteriormente por programa semelhante de acesso à moradia;

VI – ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado;

VII – possuir carteira de identidade ou CPF.”

HABITAÇÃO – BOLSA – AUXILIO MORADIA (Lei nº 8.473/2013 altera os artigos 44 e 45 da Lei 6.592, de 03 de maio de 2006).” (Grifei).

De logo registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Infere-se do relato exordial que SONIA MARA MUNIZ (Apelada) residia em um imóvel localizado na “Escadaria Antônio Moreira s/nº, bairro Santa Tereza, Vitória/ES”, contudo, o local fora interditado pela Defesa Civil do MUNICÍPIO DE VITÓRIA (Apelante), em razão do risco de rolamento de uma rocha que fica alojada nos fundos e na parte superior do imóvel
su
so
mencionado.

Neste contexto, narra-se na petição inicial que a Apelada reside sozinha, não possui filhos, tampouco parentes próximos, bem como não dispõe de condições financeiras para adquirir nova moradia, a despeito de interditado o imóvel em questão, circunstância que motivou o ajuizamento da presente “ação de obrigação de fazer” em face do Apelante, com vistas a obter o “aluguel social”, ressaltado-se ter sido frustrada a tentativa pela via administrativa junto ao ente público municipal.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, julgou procedente a pretensão exordial, consignando que a Apelada faz
jus
ao benefício social, porquanto preenche todos os requisitos previstos na legislação municipal do Apelante, consubstanciado nas provas que lastreiam o feito.

Por oportuno, colaciono parte da fundamentação exarada na sentença hostilizada:

“Nesta esteira,
o Município de Vitória possui um projeto denominado “Morar sem Risco”, que visa atender as famílias em situação de risco em razão de más condições de habitação.

O referido projeto, instituído pela Lei nº. 6.592/2006, possibilita a ajuda através dos benefícios Bolsa Moradia e Auxílio Moradia. O primeiro se trata de benefício mensal com valor de até um salário mínimo disponibilizado pelo município, até a entrega da unidade habitacional, que deverá ser gasto na locação de imóvel residencial. O Auxílio Moradia, por sua vez, é um benefício único para adquirir ou iniciar a aquisição de novo imóvel em local adequado. (fonte: https://m.vitoria.es.gov.br/cidadao/obras-e-habitacao)

Da análise da referida lei municipal, constatei que
os requisitos para a participação do projeto denominado Bolsa Moradia, nos termos dos artigos 44, 45 e 47 são:

i)

residir em imóvel no município de Vitória que apresente instabilidade de estrutura e/ ou insalubridade ou que estejam submetidos a riscos geológicos de que determinem a remoção temporária ou definitiva
;
ii)

possuir renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos ou per capita de até 1⁄2 (meio) salário mínimo
;
iii)

morar no local há pelo menos 1 (um) ano; iv) não possuir outro imóvel
.

(...)

Dos documentos colacionados aos autos, depreende-se ainda a necessidade de concessão do referido benefício no caso da autora, na medida em que o imóvel em que a autora residia foi interditado e a mesma não possui para onde ir, não dispondo, ainda, de renda suficiente para locação de outro imóvel até que a referida situação seja resolvida
.

(...)

Assim, tendo em vista que:
i)

é obrigação do Poder Público a promoção do direito à moradia
;
ii)

a requerente foi obrigada a desocupar seu imóvel pela Defesa Civil em razão do risco de rolamento de uma rocha
;
iii)

a autora preenche os requisitos para a participação no projeto Bolsa Moradia, entendo pela necessidade de concessão do benefício assistencial, da data da desocupação do imóvel, até a data em que cessar a interdição
.” (Grifei).

Diante de tal panorama, há que se manter hígida a sentença que condenou o Apelante a prestar o benefício social em favor da Apelada, enquanto perdurar a sua situação de vulnerabilidade habitacional, haja vista que a mesma (a Apelada) supre todos os requisitos elencados na legislação municipal pertinente.

A esse respeito, “à luz da jurisprudência do Pretório Excelso, a intervenção excepcional do Judiciário na implementação dos direitos à moradia, segurança e até integridade física não constituem ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CRFB/88).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002791, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

E, na esteira do entendimento perfilhado, trago à baila a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA. PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O direito à moradia, como decorrência do postulado da dignidade da pessoa humana, não se encontra concretizado com a mera concessão de abrigo, mas pressupõe que seja assegurada habitação digna e adequada, o que resulta do cotejo entre os artigos 1°, III e 6º da Constituição Federal. 2. No âmbito do Município de Vitória a política habitacional encontra-se disciplinada pela Lei nº 6592/2006, a qual prevê a criação de cinco programas voltados ao enfrentamento de diferentes questões pertinentes ao direito à moradia, quais sejam: Programa Moradia, Programa Vitória de Todas as Cores, Programa Terreno Legal, Programa Morar no Centro e Programa Morar sem Risco.(...)

4. O irmão que atingiu a maioridade, ao que consta do caderno processual, encontra-se empregado como atendente de lanchonete e foi encaminhado à Casa República, espaço mantido pela Municipalidade para o acolhimento temporário de pessoas adultas com vivência de rua em fase de reinserção social, podendo, portanto,
ser contemplado pelo programa mencionado na modalidade Bolsa Moradia
.

5. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 024170156764, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019). (Grifei).

Com efeito, pondo em relevo o entendimento hodierno deste Sodalício com a legislação aplicável ao caso concreto, mostra-se escorreita a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) do valor fixado na sentença em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.